Tribunal: TJMT
Processo: 1007643-43.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado habeas corpus em favor de Everton Figueiredo de Jesus, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Sustenta-se, em síntese, que o beneficiário se encontra preso desde o dia 16 de dezembro de 2021, face à alegação de prisão em flagrante e convertida em preventiva, pela prática dos delitos previstos nos artigos 1o da Lei 9.613/98 e 157, § 2o, II e 288 - § único do Decreto Lei no 2.848/40, para garantir a ordem pública, que foi violada pela gravidade concreta da conduta, em tese, praticada, e tendo como vítima Rodolfo Luis da Cruz Dias e Ana Cristina de Morais.
Segundo relata, na audiência de custódia, realizada na data 17 de dezembro de 2021, o Magistrado negou o pedido de revogação da prisão preventiva, com fundamento na necessidade da prisão pela gravidade da conduta, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Alega, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que se trata de réu primário, com bons antecedentes, possui residência fixa e emprego fixo e família para sustentar.
Argumenta ainda, que o paciente se encontra preso com mais de 130 (cento e trinta) dias e sem nenhuma prova plausível de seu envolvimento ao roubo relatado para que a prisão seja mantida. De outro modo, aduz que a audiência de instrução já foi redesignada 2 vezes, ficando o mesmo à mercê do estado.
Pondera, que não há justificativa plausível quanto ao excesso de prazo para realização da instrução processual, tratando-se de total descaso com a lei, e estando o réu a disposição da justiça a mais e de 130 (cento e trinta) dias, e bem como afrontando a Carta Magna, violando a garantia da liberdade individual e ao princípio do devido processo legal.
Por tais razões, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, ao paciente Everton Figueiredo de Jesus, a fim de que possa aguardar o deslinde processual em liberdade, diante do excesso de prazo para a formação da culpa. (Id. 125571179)
Decido
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Everton Figueiredo de Jesus, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontando como coator.
Extrai-se dos autos que o beneficiário foi preso em flagrante delito no dia 16 de dezembro de 2021, juntamente com André Felipe Xavier Caldeira e João Pedro de Arruda Silva, pela prática da conduta tipificada nos artigos 1o da Lei 9.613/98 e 157, § 2o, II e 288 - § único do Decreto Lei no 2.848/40, sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Apesar da compreensível irresignação da paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.
A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto” (HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).
Em relação aos pressupostos da segregação cautelar, em análise superficial, típica desse momento, verifica-se que o Juiz singular homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva para garantir a ordem pública, em razão da existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria referente ao crime de roubo majorado, e das circunstâncias que envolveram a conduta (modus operandi).
Na hipótese, os documentos juntados aos autos, não nos permite verificar sequer em que fase encontra o processo criminal, sendo insuficientes para comprovar a existência do excesso injustificado de prazo alegado, ou, caso haja, que este ocorre em decorrência da indolência ou desídia do Poder Judiciário.
Desta maneira, a débil instrução do mandamus impossibilita qualquer análise do pleito em liminar, e ainda, o torna imprestável para proferir decisão de mérito.
Dessa forma, não observo, com a plasticidade exigida para a análise do pedido em sede de liminar, que a demora para a prestação jurisdicional decorra de inércia ou desídia judiciária, não havendo que se falar, a princípio, em constrangimento ilegal.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. No caso, não verifico a apontada ilegalidade no decreto constritivo e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, devendo o magistrado demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva do paciente e a justificativa para sua manutenção, além de relatar a cronologia dos principais atos processuais realizados, indicando as respectivas datas, juntando cópias dos documentos que possibilitem a análise das teses levantadas, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.